Tribunal: TJES
Processo: 5015805-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015805-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ESPACO HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à execução apresentada pela executada, notadamente quanto ao excesso de execução e ao pedido de efeito suspensivo. O juízo de origem entendeu que não houve demonstração de garantia do juízo (art. 525, §6º, CPC), além de reconhecer contradição na postura processual da executada ao alegar novo termo inicial para a correção monetária das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a modificação do termo inicial da correção monetária das astreintes para a data do acórdão, em desconformidade com a jurisprudência do STJ;
(ii) é possível conceder efeito suspensivo à impugnação à execução sem demonstração de garantia do juízo;
(iii) há enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade que justifique a exclusão ou redução das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial da correção monetária das astreintes é a data do respectivo arbitramento, por se tratar de atualização monetária decorrente da obrigação judicial imposta.
4. A parte agravante havia anteriormente adotado a data do arbitramento em sua planilha de cálculo, o que revela comportamento contraditório e impede a modificação posterior (venire contra factum proprium).
5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação exige garantia integral do juízo, o que não foi comprovado (art. 525, §6º, CPC).
6. Não se verifica desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, tendo em vista que as astreintes foram arbitradas em valor módico, com decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
*
Tese de julgamento: 1. O termo inicial da correção monetária das astreintes é a data de seu arbitramento judicial. 2. A ausência de garantia integral do juízo impede a concessão de efeito suspensivo à impugnação à execução. 3. A adoção anterior, pela parte executada, de critério de cálculo não pode ser modificada posteriormente sem afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §6º; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.522.293/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.11.2024, DJe 7.11.2024; STJ, EREsp 1.492.947/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 28.6.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por
ESPAÇO HORTÊNCIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, rejeitou a impugnação à execução, notadamente quanto ao alegado excesso de execução e ao pleito de concessão de efeito suspensivo.

Na decisão combatida, entendeu o juízo de origem que (i) não houve demonstração de garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo à impugnação, à luz do art. 525, §6º, do CPC; e que (ii) a alegação de excesso de execução, fundada na modificação do termo inicial da correção monetária das astreintes para a data do acórdão, mostra-se incompatível com a postura processual anterior da própria executada, que já havia reconhecido em planilha a incidência da atualização desde o arbitramento originário da multa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) o pagamento da condenação principal e das astreintes foi integral, havendo apenas uma diferença derivada da forma de cálculo da correção monetária; (ii) defende que o termo inicial da correção deveria ser a data do acórdão (13/07/2024) e não da decisão originária (03/03/2020); e (iii) aduz enriquecimento sem causa e desproporcionalidade da execução. Com base nestes fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem, em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

A pretensão de modificação do termo inicial da correção monetária das astreintes para a data do acórdão encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que “
é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda,
sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Ainda neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do tribunal de justiça de São Paulo em agravo de instrumento, que manteve decisão de cumprimento de sentença sobre astreintes e seus acréscimos legais. 2. A decisão de origem reduziu o valor das astreintes de R$ 234.000,00 para R$ 78.000,00, afastando a incidência de juros moratórios e determinando a aplicação de correção monetária a partir do novo arbitramento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência de juros de mora sobre as astreintes e qual o termo inicial para a correção monetária. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que não incidem juros de mora sobre a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, para evitar bis in idem. 5. O termo inicial para a correção monetária sobre as astreintes é a data do respectivo arbitramento, conforme entendimento consolidado do STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Não incidem juros de mora sobre astreintes para evitar bis in idem. 2.
O termo inicial para a correção monetária sobre astreintes é a data do respectivo arbitramento"
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 2.470.688/SP, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 13.5.2024; STJ, ERESP n. 1.492.947/SP, relator ministro moura Ribeiro, segunda seção, julgado em 28.6.2017. (
STJ
; REsp 2.203.537; Proc. 2021/0349531-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
11/09/2025
) (destaquei)

Tal interpretação se justifica porque o arbitramento da multa impõe, desde logo, obrigação pecuniária ao devedor, sendo a correção monetária mero reflexo do não cumprimento no tempo devido. A alteração da data de correção pretendida pela agravante configuraria afronta à própria eficácia coercitiva da penalidade imposta judicialmente.

Ademais, como salientado pelo Juízo de origem, a própria agravante havia anteriormente adotado cálculo com base na data do arbitramento da multa, o que revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), obstando nova pretensão de revisão.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não houve demonstração de garantia integral do juízo, conforme exige o art. 525, §6º, do CPC, motivo pelo qual correta se mostra a negativa da medida.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na execução que justifique o acolhimento da impugnação. As astreintes foram fixadas em valor módico (R$ 1.000,00 por dia, por 19 dias), totalizando R$ 19.000,00, e há decisão judicial transitada sobre sua exigibilidade e quantificação.

Assim, considerando o inadimplemento da obrigação da Agravante, quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi determinada, não há razão para afastar o dever de pagamento das
astreintes
, ou mesmo reduzir ainda mais seu valor.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar